Tribunal: TJSP
Processo: 1009899-75.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Insurgência do autor. Falecimento do devedor- fiduciante ocorrido antes do envio da notificação extrajudicial, para fins de constituição em mora. Ausência de comprovação de mora do fiduciante. Falta de pressuposto processual. Extinção mantida. Recurso desprovido.